Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE OVÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE. “KIT DE PERFUSÃO PERITONEAL HIPERTÉRMICA RAND/MEDFLEX/BIOSENSOR”. NÃO PREVISÃO EM ROL DA ANS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL. ILEGITIMIDADE. VIDA EM RISCO. DANO MORAL. ABALO PSICOLÓGICO. SOFRIMENTO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o DO CPC. GRADAÇÃO DE PARÂMETROS.
1. Não cabe à operadora de plano de saúde resolver qual procedimento médico deve ser tido como o mais adequado ou mesmo imprescindível e, com base nisto, negar cobertura a procedimento mais adequado e indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado diante da prescrição médica condizente ao seu quadro clínico, devendo cumprir a finalidade do instrumento, oferecendo os meios necessários para o resguardo da saúde do beneficiário.
2. Consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, o fato de determinado procedimento/tratamento não constar do rol da ANS não afasta, por si só, eventual possibilidade de cobertura pelo plano de saúde. Precedentes. 2.1. Além disso, no caso, relatório médico com fundamento em literatura especializada informa a gravidade e raridade do câncer de ovário que acomete a autora, demonstrada urgência e importância da disponibilização do material que teve a cobertura negada pelo plano de saúde para o tratamento adequado da moléstia. 2.2. Tratando-se de material constante de prescrição médica idônea para viabilizar tratamento cirúrgico da moléstia grave que acomete a paciente, mostra-se ilegítima a negativa da operadora do plano de saúde, além de constituir ingerência na ciência médica, frustrando a própria finalidade do plano, que deve assegurar ao beneficiário a assistência necessária, visando sua plena recuperação da saúde.
3. Dano moral é lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 3.1. Na hipótese em questão, embora tenha contratado o plano de saúde, a autora teve procedimento cirúrgico de especial importância e urgência ilegitimamente negado pelo plano de saúde, o qual foi viabilizado somente após judicialização do conflito, mediante determinação judicial liminar em sede de tutela antecipada. 3.2. Inegáveis os abalos causados à beneficiária por conduta indevida da operadora no momento em que mais precisou dos serviços contratados. A expectativa e incerteza geradas elevaram a fragilidade emocional de paciente com neoplasia maligna de ovário (CID C56) que esperava por procedimento cuja demora na realização poderia significar morte precoce por perda da possibilidade terapêutica. Experiência vivenciada que gerou violação indenizável a sua dignidade e integridade psíquica.
4. O reconhecimento da ilicitude dos atos perpetrados pela apelante, ao recusar de forma injustificada a cobertura ao tratamento médico indicado à apelada, atingindo o seu direito de personalidade dada a gravidade da enfermidade.
5. Para a correta fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração, de um lado, critérios gerais, tais como o prudente arbítrio, o bom sendo, a equidade e a razoabilidade, e, de outro lado, o grau de culpa do ofensor, a lesividade da conduta ofensiva, a capacidade econômica da parte pagadora, a repercussão social do dano e a reprovabilidade da conduta, com o objetivo de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem leve ao enriquecimento sem causa do ofendido
6. O art. 85, §2o do CPC estabelece gradação de parâmetros para fixação de honorários sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa (Acórdão 1277925, 07132468620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Havendo condenação e mensurado o seu valor, esta deve ser tida como parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência.
7. Para fins de prequestionamento, é dispensável a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.